Tribunal: TJDFT
Processo: 0724742-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724742-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN DE OLIVEIRA PONTES AGRAVADO: GUILHERME DE SOUZA ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONATHAN DE OLIVEIRA PONTES para reformar a decisão em embargos de terceiros opostos contra GUILHERME DE SOUZA ALENCAR, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para retirada da penhora imposta sobre veículo de sua propriedade. A parte agravante alega, em síntese, que adquiriu o veículo penhorado nos autos do processo de execução 0702675-32.2024.8.07.0017, destacando que a transferência de propriedade foi regularizada antes do ajuizamento da execução em 10/04/2024. Sustentou que, mesmo após a compra, o veículo foi objeto de restrição judicial por meio do sistema RENAJUD. Requer a concessão da tutela recursal para o fim de que seja determinada a retirada da penhora realizada. O recurso dispensado de preparo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso O agravante aduz que o pleito de intimação da parte devedora para o fim de indicar bens passíveis de penhora possui fundamento legal e está de acordo com a jurisprudência. A decisão combatida possui o seguinte teor: Recebo a emenda de ID 237447686. Concedo ao embargante a gratuidade de justiça. Anotada. JONATHAN DE OLIVEIRA PONTES, residente no endereço QN 512 Conjunto 01 Lote 01 Apto. 902, Samambaia Sul – DF – CEP 72312-701, propôs ação de embargos de terceiro cível com pedido de tutela provisória de urgência contra GUILHERME DE SOUZA ALENCAR, residente no endereço AC 02, Lote 11, Apartamento 103 – Riacho Fundo, Brasília/DF. A inicial foi endereçada à Vara Cível do Riacho Fundo/DF, tendo sido ajuizada sob dependência ao processo n.o 0702675-32.2024.8.07.0017. A parte autora alegou que, em 08 de abril de 2024, adquiriu o veículo I/FORD RANGER LTDCD4A32C, ano 2017, modelo 2018, placa PBG4500, chassi 8AFAR23L8JJ060351, conforme comprovantes anexados, destacando que a transferência de propriedade foi regularizada junto ao DETRAN/DF antes do ajuizamento da execução em 10/04/2024. Sustentou que, mesmo após a compra, o veículo foi objeto de restrição judicial por meio do sistema RENAJUD, motivando o ajuizamento dos presentes embargos com o intuito de resguardar sua posse e propriedade, por ser terceiro estranho à lide principal. Teceu arrazoado jurídico. Em sede de tutela antecipada, pediu a baixa da constrição do veículo. No mérito, a desconstituição da penhora sobre o bem. Decisão de emenda proferida no ID 236285826, com determinação de esclarecimento do interesse processual, pois, na decisão de ID 236178405 do processo de execução 0702675-32.2024.8.07.0017, o juízo constatou que, apesar de o bem ter sido adquirido em 08/04/2024, antes da propositura da execução, em 10/04/2024, o automóvel havia sido dado em garantia ao contrato executado. Em resposta (ID 237447686), o embargante afirma que o veículo foi dado em garantia em 27/02/2024 mediante procuração pública, com prazo de validade até 22/03/2024. Que, quando da aquisição do bem, os poderes tinham sido revogados e não constava bloqueio sobre o veículo. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso em testilha, importante registrar o evento que levou à penhora do veículo, nos autos da execução n.o 0702675-32.2024.8.07.0017. Segue trecho da decisão de ID 231215847: “Quanto à alegada fraude à execução, consoante observa-se de ID 210830296, a data da transferência do bem a terceiro foi em 8/4/2024, ou seja, antes da propositura da presente demanda em 10/4/2024. Contudo, esse veículo havia sido dado em garantia do negócio de ID 192778806, razão pela qual o devedor não poderia dele dispor antes de adimplido o contrato. Nessa toada, defiro a penhora do veículo I/FORD RANGER LTDCD4A32C, ANO 2017, MODELO 2018, PLACA PBG4500, CHASSI 8AFAR23L8JJ060351”. Após essa determinação, o registro de bloqueio total via RENAJUD foi feito em 08/05/2025. É fato que, quando dessa penhora e bloqueio RENAJUD, o veículo já constava em nome do embargante, tendo o registro de propriedade sido anotado em nome dessa parte em 08/04/2024 (ID 236178400). O processo de execução, por sua vez, foi proposto somente em 10/04/2024, tendo o alienante do automóvel, Hyldgrand Henrique A da Silva sido citado em 09/05/2024. Lado outro, o contrato executado, no qual consta como credor o exequente Guilherme de Souza Alencar e como executados Hyldgrand Henrique Almeida da Silva e Francisco das Chagas Alencar Costa, foi garantido pelo veículo de propriedade de Hyldgrand, I/FORD RANGER, placa PBG4500. Consta na cláusula sexta a obrigação desse garantidor de não dar o automóvel em garantia a outro débito e não cedê-lo a terceiro, sob pena de vencimento antecipado da dívida (ID 192778806 do processo 0702675-32.2024.8.07.0017). Para viabilizar a concretização dessa garantia, Hyldgrand outorgou ao exequente Guilherme poderes sobre o veículo, conforme procuração pública de ID 237447692, feita em 27/02/2024. A procuração produziu efeitos até 22/03/2024. Não obstante, quando ela estava a produzir efeitos, o automóvel pertencia a HYLDGRAND, que tinha a faculdade de dispor do bem. Com base nesse poder, deu o veículo em garantia ao contrato executado. Trata-se de relação material, prévia à aquisição do automóvel pelo embargante. Assim, apesar da posterior aquisição do bem pelo embargante, a garantia ao contrato feita pelo veículo permanece, o que afasta a presença da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela antecipada. Junte cópia desta decisão nos autos do processo 0702675-32.2024.8.07.0017. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Pois bem. Extrai-se dos autos de origem que o agravante adquiriu o veículo I/FORD RANGER LTDCD4A32C, ANO 2017, MODELO 2018, PLACA PBG4500, CHASSI 8AFAR23L8JJ060351 e em 08/04/2024 regularizou a transferência do bem. O processo de execução que deu origem a penhora do carro foi ajuizado em 10/4/2024. Ocorre que o contrato executado foi garantido pelo veículo adquirido pelo agravante, conforme cláusula sexta na qual prevê a obrigação desse garantidor de não dar o automóvel em garantia a outro débito e não cedê-lo a terceiro, sob pena de vencimento antecipado da dívida (ID 192778806 do processo 0702675-32.2024.8.07.0017). Nesse passo, não há demonstração da probabilidade do direito invocado pelo agravante, bem como não há perigo de dano, independentemente do julgamento do presente agravo. Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator